Tribunal: STF
Processo: HC 256176
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-08
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RAUL ARAÚJO, do Superior Tribunal de Justiça, na Medida Protetiva de Urgência - Lei Maria da Penha 13/DF.



    Pelo que se depreende dos autos, o Ministério Público Federal, em razão das declarações prestadas pela vítima em sede policial “em face de seu ex-marido, Juiz de Direito, e de seu ex-sogro, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”, manifestou-se pela aplicação de medidas protetivas de urgência, ocasião em que o Ministro relator, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim decidiu: 



    [...] 



    Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, feição de tutela inibitória e reintegratória” (AgRg no RHC n. 200.784/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.). 



    No caso dos autos, P. P. M. postulou, dentre outras questões, “que os investigados, Juiz de Direito F. E. M. e o Desembargador R. M. J., mantenham distância da vítima e de sua família para que parem os constrangimentos, humilhações e ameaças”. 



    Compulsando os autos, observa-se que, poucos dias antes do ocorrido em 08/12/2024, o litígio envolvendo a guarda do filho em comum foi objeto de pedido, por parte de F. E. M., de aplicação de multa em face de P. P. M., inclusive com alegação de alienação parental (petição perante a Vara de Família, em 28/11/2024, e-STJ, fls. 207/227). 



    Nesse contexto, o acesso aos vídeos juntados aos autos (e-STJ, fl. 360) evidencia uma situação de escalada do conflito envolvendo P. P. M. e F. E. M., empregando o último um tom de voz agressivo e aflito, conforme se observa, em especial, dos vídeos IMG_6887 e IMG_6891. 



    Em acréscimo, a postulante narra que “não tem segurança de estar nos mesmos locais que F. em razão da sua agressividade com a vítima e dos repetidos excessos e constrangimentos” (e-STJ, fl. 73), afirmação que – nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – merece especial relevo (APn n. 943/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 10/6/2024, DJe de 26/6/2024.). 



    Ademais, conforme dito pelo Parquet, “a ofendida refere, em uma das gravações (vídeo “IMG_6891.MOV”), que o juiz de direito F. E. M. possuiria porte de arma”, o que impõe a adoção de medidas de cautela, dada a potencialidade lesiva do instrumento. 



    Cabíveis, portanto, as medidas protetivas de urgência dispostas no art. 22, I e III, “a” e “b”, da Lei n. 11.340/2006, em relação a F. E. M. 



    Todavia, no que tange ao Desembargador R. M. J., tenho que inexistem elementos suficientes ao acolhimento integral do pedido ministerial. 



    Em primeiro lugar, registre-se a inexistência de alegações ou indícios de qualquer espécie de comportamento periclitante anterior por parte de R. M. J. em face de P. P. M., estando o conflito concreto limitado aos fatos ocorridos no próprio dia 08/12/2024. 



    Neste dia, a presença de R. M. J. no local da ocorrência policial envolvendo seu filho não é, por si só, ilícita. Do mesmo modo, a versão apresentada pela requerente – no sentido de um prévio ajuste com os policiais – merece maior aprofundamento, devendo, por hora, ser prestigiada a versão da autoridade policial, no sentido de que buscou apenas separar fisicamente os grupos em conflito (vídeo - Vitima flagra PMs e famila do Desembargador na esquina demonstrando a armacao contra a vitima, 3min). 



    Quanto ao potencial crime de ameaça (Código Penal, art. 147), cabe lembrar a lição da doutrina, no sentido de que, “quando os ânimos estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças sem qualquer concretude, isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondem à vontade de preencher o tipo penal” (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal: parte especial: arts. 121 a 212 do código penal. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 223). 



    No caso do vídeo denominado Desembargador ameaca dar voz de prisao para a vitima, o próprio Ministério Público Federal reconhece que “as gravações constantes dos autos correspondam a recortes, não esclarecendo, com precisão, o que, de fato, teria ocorrido em momento anterior às falas e à cada gravação (...)”. 



    Na hipótese, não se sabe o que precedeu à fala do Desembargador, a qual – além de dirigida a terceiro, e não à requerente – possui aparente tom de desabafo, de bravata. 



    Do mesmo modo, no vídeo denominado Ramon_ameaca_na_porta_de_casa, o tom do investigado é de deboche com a alegação de ameaça, ou seja, representa discordância da imputação, por parte da requerente, de que a estivesse ameaçando. 



    Dessa forma, embora seja compreensível a pretensão da requerente de manter distância do Desembargador R. M. J., dado o natural esgarçamento da relação, fruto da contenda entre as partes, fato é que a aplicação de uma medida protetiva de urgência reclama exige a presença de indícios mínimos de um fato delituoso (RHC n. 33.259/PI, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 25/10/2017), ou ao menos a demonstração da necessidade de proteção (Lei n. 11.340/2006, art. 19, § 3º). 



    Todavia, no que toca ao pedido de suspensão da posse ou restrição do porte de armas (art. 22, I, da Lei n. 11.340/2006), seguida da consequente apreensão de eventual arma de fogo, há de ser acolhido o pedido, de forma a reduzir o potencial acesso a tal objeto por parte de F. E. M. 



    Ante o exposto, na forma do art. 2º da Lei n. 8.038/1990, e considerando a manifestação ministerial, acolho parcialmente o requerimento para: 



    i) aplicar as seguintes medidas protetivas de urgência em relação ao Juiz de Direito, F. E. M.:



    i.a) proibição de aproximação da requerente P. P. M. e dos pais desta, fixando o limite mínimo de distância, entre eles, de 100 (cem) metros, bem como a proibição de contato com a ofendida e com seus pais, pessoalmente e/ou por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, mensagens, redes sociais etc.), permitindo-se, no entanto, contato com o filho em comum (Lei n. 11.340/2006, art. 22, III, “a” e “b”), sendo as condições e as questões referentes às visitas à criança submetidas e estabelecidas pelo Juízo competente da Vara de Família; 



    i.b) suspensão da posse e de porte de armas de fogo, com comunicação aos órgãos competentes (art. 22, I, da Lei n. 11.340/2006), com a consequente entrega e apreensão de todas as armas de fogo de propriedade e/ou posse do juiz requerido (art. 18, IV, da Lei n. 11.340/2006).



    ii) em relação ao Desembargador R. M. J., aplicar a medida protetiva de urgência consistente na suspensão da posse e de porte de armas de fogo, com comunicação aos órgãos competentes (art. 22, I, da Lei n. 11.340/2006), com a consequente entrega e apreensão de todas as armas de fogo de propriedade e posse do requerido (art. 18, IV, da Lei n. 11.340/2006); 



    iii) autorizar a instauração de Sindicância Sigilosa em face do Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo R. M. J. e do Juiz de Direito F. E. M., do mesmo Tribunal, para a apuração de eventual prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 147-B, ambos do Código Penal; 



    iv) promover a delegação de competência investigativa à Polícia Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, “realizar as diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos investigados, como ouvir testemunhas, requisitar documentos, informações, realizar perícias, sem prejuízo de outras que julgar necessárias, ressalvadas aquelas submetidas à reserva de jurisdição e, especialmente, as diligências requeridas às fl. 351 [expedição de ofício, com urgência, para que o Condomínio Manoa, situado na Rua Colômbia nº 20, Boqueirão, Santos - SP, 11045-310, apresente as imagens do ocorrido das 22h00 às 23h30 (Câmera 3); expedição de ofício, com urgência, para que o Condomínio Rio Curuá, situado na Rua Colômbia nº 28, Boqueirão, Santos - SP, 11045-310, apresente as imagens do ocorrido das 22h00 às 23h30; oitiva da Delegada que atendeu a ocorrência,], bem como oitiva dos policiais militares que atenderam à ocorrência”; 



    v) autorizar a oitiva dos citados magistrados, durante a fase investigativa, perante a Procuradoria-Geral da República. 



    Para cumprimento do item “i.a”, destaco que as questões referentes às visitas à criança deverão ser estabelecidas/revistas perante o Juízo competente da Vara da Família. 



    Para tanto, a requerente P. P. M. e o Juiz de Direito F. E. M. deverão indicar pessoa(s) capaz(es) de intermediar as relações e ações relativas às necessidades da criança com o requerido e sua família, de acordo com o estabelecido pelo Juízo competente da Vara da Família. 



    Para cumprimento dos itens “i.b” e "ii", deverão os requeridos, tão logo intimados, promover à entrega imediata de todas as armas de fogo de suas propriedades e posse para custódia junto à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o devido acautelamento, evitando-se, assim, a necessidade de intervenção policial para fins de apreensão, a qual fica desde já autorizada, caso necessário para efetivação da medida. 



    Intimem-se, com urgência, os requeridos, por intermédio da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para imediato cumprimento das medidas protetivas de urgência, atentando-se para o dever de guardar sigilo da presente medida. 



    Ciência ao Ministério Público Federal, à requerente e à defesa dos requeridos, pelos meios mais urgentes. 



    Posteriormente, o Ministro relator indeferiu o pedido de habilitação eletrônica nos autos, em decisão fundamentada nos seguintes termos: 



    Em e-STJ, fl. 408/412, F. E. M. e R. M. J. promoveram a juntada dos instrumentos de procuração e requereram o "deferimento [d]o cadastramento dos patronos junto ao sistema do Superior Tribunal de Justiça". 



    Todavia, conforme dispõe o EOAB (art. 7º, XIII), o exercício da garantia constitucional da ampla defesa assegura aos advogados “examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos”. 



    Portanto, nos termos da jurisprudência da Corte Especial, admite-se a obtenção de cópia do procedimento investigativo ou correlato – desde que inexista diligência sigilosa em curso ou sob apreciação –, mas não é possível a habilitação eletrônica aos autos (AgRg na MISOC n. 208/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/6/2024, DJe de 16/8/2024.). 



    Ante o exposto, na forma do art. 2º da Lei n. 8.038/90, indefiro o pedido de e-STJ, fl. 408/412.



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) “a demora na habilitação do paciente e de seus patronos no processo gera prejuízos inclusive na produção de provas. Pretende-se a juntada das câmeras de segurança do edifício do paciente e dos imóveis ao redor da residência da vítima, justamente para demonstrar que nunca foi armado até o local”; e (b) “além de não poder ter acesso aos autos da Medida Protetiva, o paciente suspeita da existência de outro expediente investigativo, o qual não pôde, sequer, ter ciência com relação ao número”. 



    Ao final, requer-se a concessão da ordem, “determinando os patronos do paciente sejam habilitados no procedimento Medida Protetiva de Urgência 13/DF, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, bem como seja informado sobre a existência e, em caso positivo, o número de outro procedimento investigativo em curso”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente